Tribunal: TJDFT
Processo: 0713224-45.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0713224-45.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUVENAL GONCALVES DE MORAIS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Retornam os autos com a informação de que transcorreu, in albis, o prazo para que o apelante regularize sua representação processual (ID 13985990). Nos termos do art. 76, § 2o, CPC, o desatendimento da determinação para regularização processual implica no não conhecimento do recurso interposto, caso recorrente, bem como no desentranhamento das contrarrazões juntadas aos autos, na hipótese de ser o recorrido. Na espécie, há apenas o recurso da parte que desatendeu a determinação judicial, pelo que seu recurso não deve ser conhecido. Esclareço ser irrelevante para o caso o fato de haver determinação de suspensão do feito por força de repercussão geral reconhecida em recurso extraordinário, porquanto tal sobrestamento obsta apenas que o magistrado adentre no mérito do tema afetado, o que não é a hipótese. Trata-se, em verdade, de irregularidade processual, que nada dispõe sobre o direito material. É cediço que o sobrestamento de ações em face de afetação de tema em recurso especial repetitivo ou repercussão geral em recurso extraordinário não obsta o prosseguimento da fase instrutória e, tampouco, o reconhecimento de vício processual intransponível, como é o caso. Pelo exposto, com fulcro no art. 76, § 2o, CPC, NÃO CONHEÇO do recurso oferecido por Juvenal Gonçalves de Morais (ID 7487860). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator